Tribunal: TJSP
Processo: 2022691-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022691-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são impetrantes
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA e HAISLAN FILASI BARBOSA e
Paciente NAFTHALLI PEREIRA RODRIGUES, é impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO
DA 2a VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO FORO DE
VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022691-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
2
VOTO No 9528
HABEAS CORPUS No 2022691-76.2020.8.26.0000
COMARCA: Votuporanga
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal e da Infância e Juventude
IMPETRANTE: Haislan Filasi Barbosa (Advogado)
PACIENTE: Nafthalli Pereira Rodrigues
CORRÉU: Luiz Henrique de Souza Mendes
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Haislan Filasi Barbosa, em favor de Nafthalli
Pereira Rodrigues, objetivando a revogação da prisão preventiva ou a
concessão de prisão domiciliar.
Relata o impetrante que, “em face do despacho que
demora às fls. 07/08 do processo criminal em espécie, este Magistrado, na
oportunidade que recebera o referido auto de prisão em flagrante (CPP, art.
310), converteu-a em prisão preventiva, sob o enfoque da garantia da ordem
pública e conveniência da instrução criminal. (CPP, art. 310, inc. I). Todavia, a
Acusada é lactante e, por ocasião da prisão acautelatória, encontrava-se nos
cuidados de sua filha Fulana de Tal, de apenas 1 ano e 8 meses de idade.
(doc. 01). Por tal motivo, descabe, até mesmo por motivo de cuidados da
saúde da intante, a manutenção do encarceramento acautelatório” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022691-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
3
Alega que “a concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA
ao paciente é medida que se ajusta perfeitamente ao caso em tela, não havendo,
por conseguinte, razões para a manutenção da reclusão da mesma” (sic).
Aduz que “a paciente é mãe de uma criança com
apenas 02 ANOS de idade, sendo portanto inquestionável o fato de que a
agente possui a qualidade de mulher com filho (mãe) de até 12 anos de idade
incompletos, inciso V, bem como ser imprescindível aos cuidados de pessoa
menor de 6 (seis) anos de idade, ambos requisitos da lei” (sic).
Argumenta que “a segregação cautelar se mostra
absurdamente desproporcional, sobretudo em conta da condição de lactante
em que se apresenta a Acusada. Além disso, não se deve olvidar que, na
hipótese, não se busca uma prisão, ilustrativamente, mais agradável à mesma.
Ao contrário, perquire-se um ambiente propício à maternidade, o que,
certamente, não é o que se encontra no meio prisional” (sic).
Assevera que “a paciente é natural do Estado do
MARANHÃO, sendo egressa há aproximadamente 08 meses na comarca de
Votuporanga/SP. NÃO POSSUINDO ASSIM QUALQUER FAMILIARES QUE
POSSAM CUIDAR DA CRIANÇA” (sic).
Salienta, por fim, que “as justificativas de garantia da
ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a
aplicação da lei penal não podem se sobrepor ao supremo interesse de um
menor infante, de dois dias de idade, assegurado pelos tratados internacionais
vigentes e que é membro signatário a República Federativa do Brasil” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 49/56), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 59/60) e a douta Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022691-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
4
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 67/73).
É o relatório.
Trata-se de paciente e corréu presos em flagrante e
posteriormente denunciados por suposta infração ao artigo 33, “caput”, e 35,
“caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, porque, no dia 24
de janeiro de 2020, venderam, tiveram em depósito, trouxeram consigo e
guardaram 8 porções de crack (21,1g), 27 porções de cocaína (13,3g) e 3
porções (0,3g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar; bem como teriam se associado para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, bem
como na que a manteve, porquanto a douta autoridade indicada coatora
justificou a necessidade da decretação e da mantença da custódia cautelar,
nos seguintes termos:
“(...) Analisando-se os autos, nota-se que foi apreendido
dinheiro e entorpecente com os autuados, com resultado
positivo para cocaína e maconha, conforme laudo de
constatação provisória de p.16/8. Também há indícios de
autoria, conforme elementos constantes no auto de prisão
em flagrante. A acusação que pesa contra os autuados é
grave, ou seja, de crime de tráfico de entorpecentes,
equiparado a crime hediondo. Esta infração penal é cada
vez mais crescente, intranquilizando a população das
cidades. O crime de tráfico possui natureza não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022691-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
5
ocasional, ou seja, pressupõe na maioria das vezes
condutas reiteradas por quem os comete. Os autuados
não. possuem passagens criminais, a teor da pesquisa
juntada às p.37/9 e 40/2. No que tange à quantidade
apreendida de entorpecente, foram apreendidos 20,08
gramas de Crack (07 pedras); 13,2 gramas de cocaína,
acondicionada em 27 supositórios e 9,7 gramas de
maconha. Assim, a quantidade e variedade de substância
entorpecente apreendida, conforme relatado, pressupõe a
prática intensa do comércio de entorpecente. Por isso, a
prisão preventiva é necessária para garantia da ordem
pública, pois caso fiquem soltos, os autuados poderão
voltar a cometer condutas da mesma espécie. Em relação
aos filhos menores consta que estão aos cuidados de um
tio, não havendo informação sobre a efetiva guarda de
fato ou de direito para com o casal preso, razão pela qual,
por ora, não há que se conceder a liberdade à presa tão
somente em razão de ter filhos menores. Nestes termos,
com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do CPP,
converto a prisão em fragrante dos autos LUIZ
HENRIQUE
DE
SOUZA MENDES e NAFTHALLI
PEREIRA RODRIGUES, qualificados nos autos, em
prisão preventiva, nos termos da fundamentação acima.”
(sic).
“A liberdade provisória não merece prosperar. Os
argumentos trazidos pelo patrono dos investigados não
se prestam a afastar os requisitos que motivaram a
preventiva deles. Senão vejamos.
Os acusados foram flagrados com 7 pedras de crack,
com aproximadamente 20,8g; 27 porções de cocaína,
com aproximadamente 13,3g, e ainda 3 porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022691-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
6
maconha, com aproximadamente 9,7g. Deve-se ainda
considerar a quantidade de substância entorpecente
apreendida pressupondo prática intensa do comércio de
entorpecente, fazendo assim presentes os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Em semelhante sentido, recente julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
'A quantidade de porções de maconha encontradas em
poder do paciente, já devidamente embaladas para a
venda, além de uma porção maior do mesmo tipo de
entorpecente, que poderia ser dividida em inúmeras
outras partes menores, e o fato de ter sido flagrado
embalando
as
drogas
para
a
comercialização,
demonstram maior envolvimento com a narcotraficância,
justificando a preservação da segregação' (STJ, HC
317218/SP, 25/06/2015).
Ainda, neste sentido:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO
DE ENTORPECENTES - QUANTIDADE DE DROGAS
QUE INDICA O RISCO À ORDEM PÚBLICA -
INSUFICIÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS E DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
-
IRRELEVÂNCIA DA MERA DECLARAÇÃO INCIDENTAL
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI
DE
TÓXICOS
-
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE - ORDEM
DENEGADA
(TJSP,
HABEAS
CORPUS
no
2183950-85.2017.8.26.0000).
Outrossim, cumpre afirmar que eventuais predicados
subjetivos supostamente favoráveis aos suplicantes, e a
isolada inconstitucionalidade da vedação prevista pelo art.
44 da Lei de Tóxicos, não geram, por si só, direito líquido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022691-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
7
e certo à liberdade provisória, pois latentes os
pressupostos legitimadores da custódia processual (STJ,
RHC 52561/MG, 26/03/2015).
Em relação aos filhos menores consta que estão aos
cuidados de um tio, não havendo informação sobre a
efetiva guarda de fato ou de direito para com o casal
preso, razão pela qual, por ora, não há que se conceder a
liberdade à presa tão somente em razão de ter filhos
menores.
Desta feita, em virtude da necessidade de segregação
processual, dispensa-se a análise pormenorizada da
inviabilidade de substituição do cárcere por qualquer
outra medida cautelar alternativa (STJ, HC 312684/PR,
30/03/2015).
A questão do regime inicial fechado de cumprimento de
pena para o caso de os réus serem condenados foi objeto
de controle de constitucionalidade, porém, incidental, ou
seja, não possui caráter vinculante (HC 108.840/ES).
Dessa forma, considero que, se condenados, suas penas
deverão ser cumpridas em regime inicial fechado.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória
ora formulado, com fundamento nos artigos 312, 313,
inciso I, e 315, todos do Código de Processo Penal.” (sic).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022691-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
8
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ - RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade da paciente representa.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022691-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
9
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
De igual modo, inviável “in casu”, a substituição da
custódia cautelar nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo
Penal, porquanto a douto juízo a quo baseou-se em elementos concretos, bem
justificando a necessidade de não deferimento da prisão domiciliar.
Por fim, insta frisar que não se desconhece o teor da
decisão proferida pela Segunda Turma do colendo Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, acerca da possibilidade
de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para as presas provisórias
gestantes ou que tenham filhos menores de 12 (doze) anos de idade ou com
deficiência.
Todavia, como ressaltado nas diretrizes constantes da
própria decisão acima referida, para a concessão da benesse, é mister, entre
outros requisitos, “VII - Comprovação nos autos de existência de situação
estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo
aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos,
nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de
fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados
médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para
seus filhos” (grifos nosso), circunstâncias que não se verificam na hipótese em
tela, pois não há qualquer notícia de que a paciente esteja sendo submetida a
tratamento indigno ou deletério ou que seus filhos estejam em situação de
perigo e que dependam, exclusivamente, de seus cuidados.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022691-76.2020.8.26.0000 -Voto no 9528
10
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator